Tribunal: TJDFT
Processo: 0728322-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728322-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Visita íntima. Portaria n. 200/22 da Seape. Requisitos. Legalidade. 1 – A Portaria n. 200/2022, da SEAPE, que regulamenta a visita íntima nos estabelecimentos prisionais do DF, está em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 23 de 2021, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 2 - Não é ilegal nem desproporcional submeter a concessão de regalia – visita íntima - ao cumprimento de requisitos pelo apenado, sobretudo se tal medida visa a segurança e a biossegurança dos detentos, familiares e dos prestadores de serviços no ambiente prisional. 3 - Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, sustentando que o posicionamento contrário ao deferimento das visitas íntimas viola o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade. Assevera que impossibilitar o preso de receber visitas de sua esposa frustraria qualquer perspectiva de ressocialização. Acrescenta que a portaria é um ato administrativo que veicula norma hierarquicamente inferior à lei, motivo pelo qual não se pode expedir decisão fundamentada em ato que estabelece diretrizes contrárias às catalogadas em lei, principalmente se esta última maximiza a aplicação de direitos fundamentais sediados na Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “E a decisão agravada não indeferiu o pedido de visita íntima, tão somente possibilitou ao apenado demonstrar que preenche os requisitos da portaria e a efetiva negativa da administração prisional” (ID 50859031) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, a turma julgadora ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido. (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1767059/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/3/2021). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 2.406.536 (Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 06/09/2023) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023